Tribunal: TJBA
Processo: 8035021-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035021-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTDA Advogado(s): RONIELSON COELHO OLIVEIRA (OAB:BA41441-A), JANAINA DE SOUSA BASTOS (OAB:BA21827-A) APELADO: ADAILTON DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS (OAB:BA28994-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PNEUS, DESGASTES E RACHADURAS INCOMUNS. VÍCIO OCULTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO FABRICANTE. AFASTADAS. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTS. 2º E 3º. DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, DO CDC) DO FORNECEDOR, SOMENTE AFASTADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$4.000,00 ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8035021-19.2019.8.05.0001; Recorrente: Monobloco Reparadora de Suspensões e Alinhamento Técnico Ltda; Recorrida: Adailton de Oliveira Menezes; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator